Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704110-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DJACI FALCAO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - EPP EMBARGADO: INCORPORADORA SAO SIMAO LIMITADA D E S P A C H O Cuida-se de petição apresentada pelo embargante DJACI FALCAO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - EPP, requerendo que seja assegurada a competência da Turma ampliada para julgamento dos Embargos Declaratórios opostos, sob pena de nulidade. De acordo com a inicial, em que o autor/embargante, contende com a Incorporadora São Simão Ltda, foi narrado que a sociedade autora celebrou contrato de prestação de serviços jurídicos com a ré, para atuação em ações que estavam pendentes de julgamento junto ao Superior Tribunal de Justiça. Aduziu que, nos termos do contrato celebrado, constava que a ré deveria pagar, a título de honorários contratuais de êxito, a quantia de R$ 1.575.000,00 se os recursos da parte contrária, no REsp no 409.759 e no REsp no 409.753 não fossem conhecidos ou providos, com o trânsito em julgado e extinção do débito pelo BNB, bem como o valor equivalente a 10,5% do benefício auferido em razão do não conhecimento ou não provimento do REsp no 1.408.977/PE. Afirmou que, apesar da prestação dos serviços, que culminaram com decisão favorável à ré perante o Superior Tribunal de Justiça e extinção do débito na execução, com processos arquivados, os honorários de êxito não foram pagos. Alegou que não se operou a prescrição, que tem direito ao recebimento dos honorários, que já montam R$ 2.487.750,55 (ID 28769068). A sentença julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (ID 28769237). No recurso de apelação, o autor suscitou preliminar de nulidade por erro de procedimento e cerceamento de defesa. No mérito, sustentou que, ao contrário do que constou na sentença, não seria cabível o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários, pois há cláusula contratual que estabeleceu expressamente o valor devido pelos serviços advocatícios prestados, em caso de êxito. Considerou desproporcional o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença apelada, motivo pelo qual defendeu a utilização do critério da equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC. Requereu o provimento do recurso para cassação da sentença, a fim de permitir a realização de novas provas; ou, subsidiariamente, reformada, de modo que o pedido apresentado na inicial fosse julgado procedente com a redução da verba honorária de sucumbência (ID 28769258). No julgamento da apelação, o voto da Relatora, Desembargadora Sandra Reves, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial suscitada em contrarrazões e nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, julgou parcialmente provido o apelo do requerente para reformar a sentença para arbitrar os honorários por apreciação equitativa em R$ 10.000,00 nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. O voto proferido pelo 1o Vogal, Desembargador João Egmont, acompanhou a Relatora para rejeitar as preliminares suscitadas e no mérito, manter o entendimento em relação à improcedência do pedido destinado ao pagamento dos honorários contratuais ante a ausência de prestação prevista na cláusula de êxito. E divergiu apenas, em relação ao valor arbitrado aos honorários de sucumbência, dando parcial provimento ao recurso para reformar a sentença apenas no tocante à verba honorária de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em favor do patrono da ré/apelada, por apreciação equitativa, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com amparo no art. 85, § 8o, do CPC (ID 33307085). Aberta a divergência, houve a ampliação do quórum para que 5 Desembargadores participassem do julgamento, tendo o acordão sido proferido nos seguintes termos: “Acordam os Senhores Desembargadores da 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, SANDRA REVES - Relatora, JOAO EGMONT - Relator Designado e 1o Vogal, HECTOR VALVERDE SANTANNA - 2o Vogal, Alvaro Ciarlini - 3o Vogal e SANDOVAL OLIVEIRA - 4o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador Alvaro Ciarlini, em proferir a seguinte decisão: RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA E. RELATORA. EM RELAÇÃO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO PREPONDERARÁ O ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO E. DES. JOÃO EGMONT, COMO VOTO MÉDIO. VENCIDO EM PARTE A E. RELATORA, O DES. HÉCTOR VALVERDE E O DES. SANDOVAL OLIVEIRA. JULGAMENTO POR MAIORIA.” Nesta petição, o embargante apresenta questão de ordem, com fulcro nos artigos 87, VII e 97, II do RITJDFT. Aduz que, a apelação foi julgada pela 2a Turma ampliada, cuja por maioria que ensejou a mudança de Relatoria do feito, da Des. Sandra Reves Vasquez Tonussi para o Exmo. Des. João Egmont Leôncio Lopes. Assevera que, opostos os Embargos Declaratórios e o julgamento pautado, foram informados de que o julgamento ocorrerá com o quórum reduzido da Turma, mesmo que o acórdão de apelação tenha sido proferido pela composição ampliada. Assim, propõe, que o órgão a deliberar o julgamento dos embargos, com pedido de efeito modificativo, seja o mesmo que proferiu o acórdão de apelação embargado, resguardando-se, assim, a sistemática delineada no art. 1.023 do CPC (ID 37110782). Desse modo, diante da questão de ordem suscitada nesta petição, a referida matéria deverá ser submetida ao Colegiado, motivo pelo qual, os embargos declaratórios devem ser retirados de pauta, para aguardar a decisão sobre o tema. Nesses termos, determino que o processo seja retirado de pauta até deliberação do Colegiado sobre a questão suscitada. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intime-se o embargado para manifestação. Após, retorne os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2022 17:53:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador